Tribunal: TJES
Processo: 0029694-56.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029694-56.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: PAULO SERGIO SILVANO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença d que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), em razão do pagamento extrajudicial da dívida, condenando a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A Apelante sustenta que o débito foi quitado somente após o ajuizamento da ação e requer a aplicação do princípio da causalidade, com imputação dos ônus sucumbenciais ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, sendo o executado responsável pela mora que ensejou a execução.

A satisfação do débito somente ocorreu anos após a citação e após atos de constrição judicial, o que demonstra a necessidade da demanda para compelir o devedor ao adimplemento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que, em tais hipóteses, os honorários e custas devem ser suportados pelo devedor, ainda que o pagamento ocorra fora do processo.

Quanto ao pedido de justiça gratuita do Apelado, a ausência de manifestação em primeiro grau implica deferimento tácito (CPC, art. 99, §3º; CF/88, art. 5º, LXXIV). As provas constantes dos autos confirmam a hipossuficiência do devedor, impondo a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da causalidade para impor ao executado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando sua mora deu causa à execução.

A ausência de decisão expressa sobre pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito, cuja presunção de veracidade só pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; 90; 98, caput e § 3º; 99, § 3º; 485, VI; 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2068074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2118917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.03.2021; TJ-RJ, Apelação 0208493-18.2016.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre C. Freitas Câmara, j. 28.06.2021; TJ-SE, Apelação Cível 0009375-49.2023.8.25.0001, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 19.04.2024; TJES, Apelação 5010404-86.2021.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha - ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
PAULO SERGIO SILVANO DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença merece reforma, pois o pagamento do débito pelo executado, ainda que extrajudicialmente, ocorreu após o ajuizamento da ação, o que configura o cumprimento da obrigação e atrai a extinção com base no art. 924, II, do CPC, e não a perda do interesse de agir. Sustenta, assim, a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, que deu causa à instauração da demanda com sua inadimplência.

Em contrarrazões (ID 15125822), pelo provimento do recurso.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da execução por satisfação extrajudicial do débito, ocorrida após o ajuizamento da demanda. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito com base na perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC), condenou a parte exequente, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A Apelante, por sua vez, pugna pela reforma do julgado, sustentando que, em observância ao princípio da causalidade, tal ônus deve ser imputado ao executado.

Com efeito, após detida análise dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, concluo que assiste razão à Apelante. O princípio da causalidade, norteador da distribuição dos ônus de sucumbência no processo civil, estabelece que a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios deve recair sobre aquele que, com sua conduta, deu causa à instauração da lide.

No caso em tela, é fato incontroverso que a execução foi ajuizada em 22/07/2013 em razão da inadimplência do Apelado quanto às obrigações assumidas nos contratos de mútuo. A necessidade de provocação do Poder Judiciário, portanto, decorreu exclusivamente da mora do devedor, que não cumpriu sua obrigação a tempo e modo.

A cronologia processual, extraída dos elementos de prova coligidos aos autos, corrobora de forma inequívoca essa conclusão. O Apelado foi formalmente citado, conforme certidão de fl. 69-verso, e, mesmo ciente da execução, permaneceu inerte. A Apelante, no exercício regular de seu direito, buscou a satisfação de seu crédito por meio de atos de constrição judicial, que culminaram no bloqueio de valores via sistema BACENJUD. Apenas em junho de 2022, após anos de tramitação processual e sob a égide das medidas coercitivas, o Apelado procedeu à quitação extrajudicial do débito. Tal sequência fática demonstra que a satisfação da obrigação foi uma consequência direta e necessária da coerção exercida pela demanda executiva.

Nesse diapasão, o enquadramento da extinção como mera "perda de interesse processual", embora formalmente possível para o encerramento do feito, não pode levar à conclusão equivocada de que a ação foi inútil ou desnecessária. A perda do interesse no
prosseguimento
da execução ocorreu justamente porque ela atingiu seu objetivo final: compelir o devedor ao pagamento. Interpretar de modo diverso seria penalizar o credor pelo sucesso de sua pretensão e premiar a conduta protelatória do devedor. A petição da Apelante à fl. 175, ao requerer a extinção com base no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação), evidenciava sua intenção de noticiar o êxito da demanda, e não sua desistência.

A jurisprudência dos Tribunais está em consonância com o sentido decisório que estou a externar:

[...] Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial.
Sentença que extinguiu o processo, reconhecendo a perda do objeto. Renegociação da dívida após o ajuizamento da demanda, que deu causa à propositura de nova demanda posteriormente
. [...]
Inexistência de desistência pelo exequente. Princípio da causalidade que se aplica em razão da perda superveniente do objeto. Art. 85, § 10, do CPC . Honorários devidos por quem deu causa à demanda, no caso, os executados.
[...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02084931820168190001 202100140316, Relator.: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 28/06/2021, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/06/2021)

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLÊNCIA - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POSTERIORMENTE A PROPOSITURA DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO
. (TJ-SE - Apelação Cível: 0009375-49.2023.8 .25.0001, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

[...] 1 .
A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" [...] (STJ - AgInt no REsp: 2068074 GO 2023/0134428-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

[...] . 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade, porquanto, à época do ajuizamento da execução fiscal, era legítima a persecução do crédito, devendo o Tribunal de origem considerar a legislação de regência e as peculiaridades do caso concreto para a fixação dos honorários advocatícios. Precedentes
. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2118917 TO 2024/0015552-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Dessarte, a reforma da sentença no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios.

Por outro lado, no que tange ao pleito de gratuidade de justiça formulado pelo Apelado em primeira instância e reiterado em sede de contrarrazões, observo que o juízo
a quo
permaneceu silente. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito:

[...]
Inicialmente cumpre pontuar que o recurso em voga está albergado pela assistência judiciária gratuita, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
[...]” (TJES, Apelação n.º 5010404-86.2021.8.08.0035, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 21/10/2022).

Ademais, ainda que se procedesse à análise originária do mérito do pedido nesta instância, sua concessão seria imperativa. O Apelado apresentou declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC) vem fortemente corroborada pelas provas dos autos. As reiteradas consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD resultaram na localização de patrimônio irrisório ou inexistente. A própria declaração de imposto de renda do Apelado não aponta a existência de bens ou rendimentos, e a certidão do Oficial de Justiça já havia atestado, em 2014, que o devedor declarou não possuir bens a penhorar.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu art. 5º, inc. LXXIV. Nessa mesma linha intelectiva, o
caput
do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz a seguinte regra, a saber:

Art. 98
:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ademais, insta ressaltar que o art. 99, §3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência exaradas pelas pessoas naturais,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Por todos, cito o seguinte precedente:

(...)
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Firmada tal premissa, a presunção de veracidade da declaração só poderia ser afastada por prova concreta, inexistente nos autos; ao contrário, as evidências confirmam a alegada insuficiência de recursos.

Portanto, reconhecida a hipossuficiência do Apelado, a ele deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, o que atrai a aplicação da regra disposta no art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no que tange aos ônus sucumbenciais, e, em consequência,
condenar o Apelado, Paulo Sergio Silvano de Oliveira
, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Contudo, defiro ao Apelado o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, fica a exigibilidade de tais verbas suspensa.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, CPC), diante do provimento do recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 01/10/2025 às 14:44:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59494301102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.